Tribunal: TJMT
Processo: 1027611-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027611-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.322.194-13 (APELADO), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo de cassação de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
definitiva, com base em infração cometida no período da Permissão para Dirigir (
PPD)
.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber:
i
) se o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que contesta ato de cassação da CNH;
ii
) se o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar ato de cassação de CNH definitiva; e
iii
) se a cassação da CNH definitiva com base em infração praticada durante a vigência da PPD prescinde de regular processo administrativo (mérito).

III.

Razões de decidir:

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois o ato de cassação da CNH definitiva foi praticado diretamente pelo DETRAN/MT, que detém competência para tal medida, restando evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

4.

A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois o mandado de segurança é adequado para impugnar atos administrativos concretos e individualizados, e a documentação acostada permite a análise da legalidade do ato impugnado sem dilação probatória.

5.

No mérito, constatada a expedição da CNH definitiva sem ressalvas, o posterior ato de cassação fundado em infração pretérita exige regular processo administrativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A jurisprudência distingue os casos de negativa de conversão da PPD em CNH definitiva daqueles em que há desconstituição de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do administrado.

7.

A ausência de processo administrativo específico invalida a cassação da CNH definitiva, por violação ao devido processo legal, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Preliminares rejeitadas.
Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. O DETRAN estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato de cassação de CNH por ele praticado.

2. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo de cassação de CNH definitiva. 3. A cassação da CNH definitiva com base em infração praticada durante o período da PPD exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II, LXIX, LIV e LV; CTB, art. 148; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1194029/AC, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 21/3/2019; TJMT, Apelação/Reexame Necessário 1030660-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/5/2025; TJMT, Apelação/Reexame Necessário 1053843-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
.

Aduz, em sede preliminar, que o DETRAN/MT não possui responsabilidade pelo lançamento impugnado, porquanto a suspensão e a cobrança das multas competem à Polícia Rodoviária Federal (PRF), não detendo, ademais, legitimação extraordinária para postular em nome próprio direito alheio, tampouco incumbência de comprovar a inexistência de eventual falha na notificação.

Assevera, ainda em preliminar, pela inadequação da via eleita, em razão de que o mandado de segurança carece de elementos fáticos e provas pré-constituídas para a caracterização da violação do direito líquido e certo do apelado, na medida em que a averiguação da suposta não-notificação e ausência de instauração de procedimento administrativo para cancelamento da CNH merecem dilação probatória.

Afirma, no mérito, que o cancelamento da CNH definitiva ou a impossibilidade de obtenção do documento, em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir, ocorre de maneira automática e não prescinde da instauração de processo administrativo quando o condutor, no período probatório, comete infrações que comprometem sua aptidão para a habilitação definitiva, conforme disposto no artigo 148 do CTB, sendo necessário, nesses casos, que o processo de habilitação seja reiniciado.

Argumenta que, por entraves procedimentais alheios ao DETRAN/MT, foi concedida habilitação definitiva ao condutor infrator, uma vez que a Administração não pode impedir a emissão da CNH enquanto o processo administrativo estiver pendente de decisão final ou no prazo para apresentação de defesa. Sustenta, ainda, que essa circunstância não se trata de erro ou morosidade do DETRAN/MT, mas do dever do órgão em respeitar as garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa.

Sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que cabe ao apelado o ônus da prova, a qual não se desincumbiu, bem como verifica-se a impossibilidade da análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões de Marcelo Augusto dos Santos
(Id. 292662377).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 303376371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
Marcelo Augusto dos Santos

em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Diretor de Habilitação e Veículos do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, materializado no ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) praticado em 21/4/2024, em decorrência de infração de trânsito ocorrida enquanto possuía sua CNH provisória (Inicial, Id. 292661947).

Consoante os documentos acostados, verifica-se que a
CNH provisória do impetrante, ora apelado, se deu em
4/10/2022
e a CNH definitiva foi concedida em
4/10/2023
com validade até 13/3/2032, sem quaisquer ressalvas quanto a existência de infrações no período da permissão provisória para dirigir (Id. 292661949).

Verifica-se, também, da consulta do Registro Nacional dos Condutores Habilitados (RENACH) do apelado,
que o
ato de cassação da CNH foi praticado em 21/4/2024

(
Id. 292662352).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para conceder a ordem, sob o fundamento de que a CNH definitiva foi expedida sem ressalvas e a cassação, se deu tão somente após o transcurso de período de quase um ano e sem a realização de procedimento administrativo, de modo a infringir os princípios da legalidade, segurança jurídica, contraditório e ampla defesa (Sentença, Id. 292662374).

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva:

O apelante suscitou, em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o DETRAN/MT não é responsável pelo lançamento impugnado, competindo à
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) a suspensão e a cobrança das multas, não lhe sendo atribuída legitimação extraordinária para defender direito alheio, nem obrigação de demonstrar a regularidade da notificação da infração.

Direto ao ponto, verifica-se que a controvérsia central deste mandado de segurança restringe-se à legalidade do ato administrativo que cassou a CNH definitiva do apelado, sem a prévia instauração de procedimento que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, não envolvendo discussão sobre nulidade, prescrição, suspensão ou legitimidade das multas aplicadas.

Verifica-se, assim, que o ato coator impugnado consiste na cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do apelado, praticado diretamente pelo DETRAN/MT em 21/4/2024, o que evidencia a sua legitimidade para figurar no presente mandado de segurança.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
.

2.

Preliminar de inadequação da via eleita:

A preliminar de inadequação da via eleita também não merece ser acolhida, uma vez que o ato administrativo de cassação da CNH constitui medida concreta e individualizada, passível de impugnação por meio de mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

O impetrante, ora apelado, instruiu a inicial com prova pré-constituída apta à demonstração dos fatos alegados, notadamente quanto ao histórico emitido pelo DETRAN/MT, da concessão da CNH definitiva e da posterior cassação. A documentação colacionada permite a análise da matéria sem necessidade de dilação probatória, atendendo aos requisitos legais do mandado de segurança.

Portanto, diante da existência de direito líquido e certo supostamente violado por ato da Administração e da presença de prova documental suficiente para aferição da legalidade do ato impugnado, mostra-se plenamente viável a utilização do mandado de segurança como meio hábil à tutela pretendida, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita
.

3.

Mérito:

Com efeito, o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina o procedimento de habilitação de condutores, estabelecendo critérios objetivos para a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, condicionando-a à inexistência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias durante o período de validade da PPD, sendo o texto legal suficientemente claro nesse sentido.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é dispensável a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH definitiva, quando fundada em infração cometida durante o período da permissão para dirigir, salvo na hipótese de impugnação quanto à materialidade ou autoria da infração (STJ, Segunda Turma, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 16/10/2014).

O próprio Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio da Resolução n. 723/2018, dispôs expressamente no § 2o do artigo 28 que a negativa de concessão da CNH, quando decorrente do descumprimento dos requisitos previstos no § 3o do artigo 148 do CTB, prescinde da instauração do processo administrativo disciplinado na referida norma.

Todavia, tratando-se de situação em que a CNH definitiva foi regularmente emitida, com presunção de cumprimento dos requisitos legais, não se cuida de simples negativa de conversão da PPD, mas sim da revogação de um direito já incorporado à esfera jurídica do administrado, cuja desconstituição somente é admissível mediante regular processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que realizou exatamente este
distinguishing
:

[...]
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338,
haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1194029/AC, relator Ministro OG Fernandes, julgamento em 21/3/2019).

Nesse contexto, verifica-se que a cassação da CNH somente ocorreu em
21/4/2024
, meses após a expedição da CNH definitiva que foi concedida em
4/10/2023
, sem que tenha sido instaurado qualquer processo administrativo autônomo, específico e regular que assegurasse ao apelado o contraditório e a ampla defesa. Tal omissão configura violação direta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência administrativa.

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

[...] 4. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.
5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVII).
6. O ato administrativo de cassação,
editado quase quatro anos
após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.
[...]

Tese de julgamento: “
A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/reexame necessário 1030660-14.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 30/5/2025
).

[...] 3. A expedição da CNH definitiva, mesmo após infração grave no período da permissão, consolida situação jurídica que não pode ser anulada sem observância ao devido processo legal.

4. A cassação posterior exige instauração de processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, sob pena de nulidade do ato.

5. O envio de notificações de infração, ainda que válido, não supre a ausência de processo administrativo específico para cassação da CNH definitiva.

6. O princípio da segurança jurídica e os direitos fundamentais do administrado impõem limites à autotutela administrativa, que não pode ser exercida de forma automática.
[...]

Tese de julgamento: “
A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/reexame necessário 1053843-14.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgado em 26/6/2025
).

Em conclusão, não se revela legal nem razoável a dispensa de regular processo administrativo pelo órgão de trânsito para a apuração da cassação da CNH, especialmente após a emissão do documento definitivo, acarretando prejuízos ao apelado, cuja atividade profissional – motorista tratorista agrícola – depende diretamente da habilitação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025